Tribunal: TJMT
Processo: 1032191-95.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1032191-95.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANTONIO MARCOS GONCALVES - CPF: 027.089.758-54 (RECORRENTE), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO), RENATA ZEFERINO DOS SANTOS GONCALVES - CPF: 518.226.522-00 (RECORRENTE), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1032191-95.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1032191-95.2023.8.11.0001

Recorrentes:
Antônio Marcos Gonçalves e Renata Zeferino dos Santos Gonçalves

Recorridas:

Tam Linhas Aéreas S/A. e Latam Airlines Group S/A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – CANCELAMENTO DAS PASSAGENS AÉREAS. COVID-19. SOLICITAÇÃO ADMINISTRATIVA DE REEMBOLSO DOS VALORES NÃO ATENDIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O cancelamento de pacote de viagem do consumidor gera o direito de reembolso, sob pena de enriquecimento ilícito. A restituição dos valores não realizada dentro do prazo 12 meses conforme determinado pelo artigo 3o da Lei no 14.034/2020 configura falha na prestação do serviço e enseja a responsabilidade objetiva pelos danos causados a consumidora.
Dano material configurado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1032191-95.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1032191-95.2023.8.11.0001

Recorrentes:
Antônio Marcos Gonçalves e Renata Zeferino dos Santos Gonçalves

Recorridas:

Tam Linhas Aéreas S/A. e Latam Airlines Group S/A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado
de Antônio Marcos Gonçalves e Renata Zeferino dos Santos Gonçalves.

Ação:
de Cumprimento de Obrigação de Fazer.

Origem:
4° Juizado Especial Cível de Cuiabá

Sentença
(Id. 199471656):

julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Recurso Cível Inominado
(Id. 199471657)
:
defendeu a falha na prestação do serviço. Requer a reforma da sentença a fim de condenar às recorridas a restituição do valor pago, alternativamente, determinar a remarcação das passagens.

Contrarrazões
(Id. 180844187)
:
postulou a manutenção da decisão
a quo
e
o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1032191-95.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1032191-95.2023.8.11.0001

Recorrentes:
Antônio Marcos Gonçalves e Renata Zeferino dos Santos Gonçalves

Recorridas:

Tam Linhas Aéreas S/A. e Latam Airlines Group S/A.

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelos autores em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos da exordial, por meio do qual pretende a reforma da sentença proferida pelo juiz a quo, para que as recorridas sejam condenadas a restituírem os valores pagos pelos recorrentes.

No presente caso, os recorrentes alegam que realizaram junto às empresas requeridas a compra de passagens aéreas de ida e volta do trajeto entre São Paulo/SP a Lisboa/PT com data de partida em 01/10/2021 e retorno em 30/10/2021, pelo valor de
R$ 6.070.97 (seis mil e setenta reais e noventa e sete centavos)
todavia a viagem foi cancelada, em razão do estado de calamidade pública por causa da pandemia por COVID 19.

O conjunto fático revela que
após algumas alterações realizadas pela empresa aérea, e em razão das incertezas da Covid-19, a viagem foi cancelada, os recorrentes solicitaram remarcação para setembro/2022, e a empresa aérea se negou a remarcar com a justificativa de que já havia passado o prazo para o pedido de remarcação.

Devido ao cancelamento, e tendo em vista que a não houve a remarcação da viagem
para
outra data, os autores solicitaram o cancelamento do contrato e o estorno dos valores pagos, todavia não foram ressarcidos dentro do prazo 12 meses conforme determinado pelo artigo 3o da Lei no 14.034/2020.

Diante dos transtornos suportados,
buscaram na via judicial o ressarcimento do valor gasto, entretanto não obtiveram êxito.

A relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Desta forma, frente à ausência de comprovação de ressarcimento total dos valores desembolsados pelo autor dentro do prazo estabelecido, aliada à falta de compromisso com a solução do impasse na via administrativa, nasce o direito de reparação dos danos suportados pelos recorrentes.

Impõe-se ao prestador de serviço o dever de reembolsar integralmente o valor pago pelas passagens aéreas, em caso de cancelamento promovido pelo transportador, no prazo de 12 (doze) meses, a contar da data do voo cancelado.

Decorrido o prazo de 12 (doze) meses, nos termos do disposto no artigo 3o da Lei n. 14.034/2020, e não havendo prova do reembolso pela via administrativa, deve ser determinada a restituição integral do valor desembolsado na aquisição da passagem aérea.

Pontua-se, que conforme artigo 51, IV do Código de Defesa do Consumidor, proíbe cláusulas que "estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.

Nesse sentido é o entendimento deste Colegiado:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. PANDEMIA DO COVID-19. REEMBOLSO INTEGRAL DO VALOR DA PASSAGEM DEVIDO. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZOS AO CONSUMIDOR. ARTIGO 251-A DA LEI N. 14.034/2020. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A pandemia do Coronavirus – Covid 19 afetou o contrato firmado entre as partes. Em relação à indenização por danos morais é indispensável à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro, nos termos do disposto no artigo 251-A da Lei n. 14.034/2020. Ausente prova de que a empresa aérea tenha maculado a honra ou outros atributos da personalidade, o dano moral não restou configurado.
Se já transcorreu o prazo de 12 meses, contado da data do voo cancelado, nos termos do disposto no artigo 3o da Lei n. 14.034/2020, e não há prova do reembolso pela via administrativa, deve ser determinada a restituição integral do valor desembolsado na aquisição da passagem aérea. Recurso parcialmente provido.
(N.U 1020972-16.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/11/2023, Publicado no DJE 21/11/2023)

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÉREO. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO DE TRANSPORTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA DE VIAGENS. INOCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LIMITADO À VENDA DE PASSAGENS AÉREAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Consoante o art. 18 c.c. art. 25, parágrafo 1o, do Código de Defesa do Consumidor, é solidária a responsabilidade dos prestadores de serviços componentes de uma mesma relação de consumo e, nessa perspectiva, a agência de turismo e a cia aérea respondem solidariamente perante o consumidor. Essa solidariedade implica que a consumidora poderá acionar os obrigados solidários tanto de per si quanto conjuntamente, não havendo ilegitimidade passiva de qualquer deles. 2- A toda evidência, a culpa pelo ato ilícito há de ser questionada em via regressiva entre as empresas, mas sem afetar o direito da parte consumidora que efetivamente foi prejudicada. 3-
Havendo falha na prestação do serviço, a restituição do valor pago, é medida que se impõe.
4- Não há que se falar em dano moral decorrente de cancelamento de voo quando restar evidente se tratar de caso de força maior, em decorrência da pandemia do COVID-19, em que foram tomadas medidas para fins de contenção da doença afetando a malha aérea. (N.U 1001333-63.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 01/10/2023)

Cabem as recorridas, portanto, restituir os valores eventualmente recebidos que não tiveram a contraprestação de serviços devida, tendo em vista a existência de caso fortuito.

Portanto, determino a restituição dos valores desembolsados na quantia de
R$ 6.070,97 (seis mil reais e setenta reais e noventa e sete centavos),
deverá ser na forma simples.

Por essas razões, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e, via de consequência, condeno as recorridas solidariamente a pagar a título de dano material no valor de
R$ 6.070,97 (seis mil reais e setenta reais e noventa e sete centavos)
acrescido de correção monetária pela variação do INPC a contar da data do pagamento e juros de 1% ao mês a partir da citação.

Em face do êxito recursal, deixo de fixar honorários sucumbenciais nos termos do artigo 55,
caput
da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024